Tribunal: TJBA
Processo: 8006677-29.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006677-29.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: COSME MANOEL AZEVEDO

Advogado(s)
:
JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADORA DE PAGAMENTOS. NÃO REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE ABALO À DIGNIDADE OU VIOLAÇÃO SIGNIFICATIVA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A responsabilidade civil das instituições de pagamento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa.

II. Para a configuração do dano moral é necessário que o fato ultrapasse a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, aos seus direitos de personalidade.

III. A falha no repasse de valor ínfimo (R$ 9,00), embora configure descumprimento contratual e dê ensejo à reparação material, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável quando não demonstrado abalo relevante, exposição vexatória ou prejuízo significativo à subsistência do consumidor.

IV. A indenização por danos morais não deve ser concedida de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, reservando-se às hipóteses em que efetivamente houver grave violação aos direitos da personalidade.

V. Dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no tocante aos danos morais, mantendo-se a condenação aos danos materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006677-29.2024.8.05.0138
, em que são partes, como Apelante
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
e, como Apelado,
COSME MANOEL AZEVEDO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora